Tribunal: TJES
Processo: 5008010-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Periciais; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008010-12.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
IMOBILIÁRIA GRANDE VITÓRIA LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para conceder a gratuidade da justiça e reconhecer a prescrição de débitos de IPTU, mantendo, contudo, o valor dos honorários periciais homologados em primeiro grau. 2. A embargante sustenta a existência de omissão quanto ao valor dos honorários periciais, alegando falta de enfrentamento sobre a desvinculação a tabelas profissionais, a possibilidade de avaliação por outros profissionais e o pedido subsidiário de pagamento ao final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto aos critérios de fixação dos honorários periciais e ao momento de seu pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrentou os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, fundamentando a manutenção do valor dos honorários na complexidade do trabalho e na razoabilidade do montante fixado. 5. O acolhimento de fundamentação suficiente para amparar a decisão afasta a necessidade de manifestação expressa sobre teses contrárias que foram logicamente rejeitadas. 6. O pedido de pagamento dos honorários ao final do processo restou prejudicado em razão da concessão da gratuidade da justiça, que transfere a responsabilidade pelo custeio da prova pericial ao Estado ou à parte vencida, nos termos da legislação processual. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não acolhido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1490696/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008010-12.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
IMOBILIÁRIA GRANDE VITÓRIA LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao seu exame como segue.

IMOBILIÁRIA GRANDE VITÓRIA LTDA
opôs embargos de declaração em face do v. acórdão de Id. 11359817, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto para conceder o benefício da gratuidade da justiça e reconhecer a prescrição dos débitos de IPTU referentes ao ano de 2013.

Com efeito, esta colenda Terceira Câmara Cível reformou em parte a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Guarapari/ES, mantendo, contudo, a homologação dos honorários periciais no montante de R$ 8.472,00 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais).

Nas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão foi omisso quanto ao valor dos honorários periciais, ao deixar de enfrentar: (i) a ausência de vinculação à tabela do perito (IBAPE); (ii) a tese de que a avaliação de imóveis não é privativa de engenheiros; e (iii) o pedido subsidiário para que o pagamento da perícia ocorra ao final do processo.

Em que pese a insurgência da embargante, denoto que o v. acórdão enfrentou precisamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

A decisão embargada analisou, com clareza, os fundamentos relevantes à solução da controvérsia, concluindo que o valor homologado é compatível com o encargo. O acolhimento da fundamentação referente à razoabilidade do montante e à complexidade da perícia afasta, por lógica, as teses de desvinculação de tabelas ou substituição de profissional, não havendo que se falar em omissão.

Quanto ao pedido de pagamento ao final do processo, verifico que a questão restou prejudicada pelo próprio resultado do julgamento. Ao deferir o benefício da gratuidade da justiça à embargante, este Colegiado assegurou a isenção do preparo e das despesas processuais, o que inclui a antecipação dos honorários periciais, cuja responsabilidade passa a ser do Estado ou da parte vencida ao final (Art. 95, §3º, CPC). Assim, a análise do momento do pagamento tornou-se despicienda diante da concessão da benesse legal.

Inexiste, portanto, omissão e/ou contradição no v. acórdão, mas entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante, o que não autoriza a sua alteração em sede de embargos de declaração.

É forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais" (EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Ademais, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Diante de tais considerações,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

Vitória, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.